Tribunal: STF
Processo: Ext 1515
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Extradição de cidadão turco. 2. Disposições da Lei 13.445/2017. 3. Estrangeiro procurado na Turquia para responder pelo crime de tráfico de entorpecentes. 4. Prisão para fins de extradição decretada. 5. Fatos suficientemente descritos. Condutas devidamente individualizadas. 6. Presença da dupla tipicidade e dupla punibilidade. 7. Descabida a análise quanto à autoria/materialidade do crime em processos de extradição. Não comprovação da presença em local distinto à época dos fatos. 8. Alegação de risco de vida não demonstrada. 9. Competência do Estado estrangeiro para processar e julgar o extraditando. 10. Deferimento do pedido de extradição. Entrega do extraditando condicionada à assunção dos compromissos legais e internacionais por parte do Estado requerente, em especial o de computar o período em que permaneceu preso no Brasil em virtude deste processo.